Tribunal: TJES
Processo: 5009705-98.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009705-98.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDEMILSON GOMES DE MATOS JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.

EXCESSO DE PRAZO PARA A DECISÃO DE PRONÚNCIA. COMPLEXIDADE E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA MAGISTRADA NA CONDUÇÃO DO PROCESSO
.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA.

1. A aferição do alegado excesso de prazo não se trata de mera operação aritmética, devendo ocorrer de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando possíveis circunstâncias excepcionais que venham a justificar o retardamento do feito originário.

2. Na hipótese, trata-se de processo complexo, em que se apura uma tentativa de homicídio, relacionada à disputa do tráfico de drogas, que envolve 04 (quatro) réus, com advogados diversos, o que acarreta uma menor agilidade na marcha processual, destacando-se que o feito vem tramitando normalmente e a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente está sendo analisada periodicamente, aguardando-se, somente, a apresentação de alegações finais pela defesa do paciente, não observando-se desídia na condução do processo.

3. As peculiaridades do caso concreto, especialmente considerando a gravidade concreta do delito, justificam o atraso na finalização da instrução.

4. Não há que se falar em substituir a segregação cautelar, por medidas cautelares diversas, uma vez que presentes os requisitos para a manutenção da segregação cautelar, a fim de garantir a ordem pública, consubstancia da gravidade concreta do delito, já que o paciente e seus comparsas invadiram uma residência de terceira pessoa e desferiram diversos disparos em direção ao banheiro, colocando em risco os moradores do local.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5009705-98.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDEMILSON GOMES DE MATOS JUNIOR
(DPE)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de

Habeas Corpus
, sem pedido liminar,

impetrado em favor de
EDEMILSON GOMES DE MATOS JUNIOR
, denunciado pela prática do crime de
homicídio qualificado tentado
, em face de suposto ato coator, praticado pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que manteve a segregação cautelar do paciente.

O impetrante aduz, em síntese,
excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que se encontra preso desde março de 2020, sem que tenha sido proferida decisão referente à primeira fase do tribunal do Júri
.

Assim, requer o relaxamento da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa.

Acerca dos fatos
, verifico da peça acusatória (id. 9287318 - fls. 8/) que o paciente foi denunciado com outros 03 (três) indivíduos, uma vez que no dia 11 de julho de 2019, tentou matar a vítima Messias Dias Siqueira, em razão da disputa pelo tráfico de drogas na região do bairro Bebedouro, no município de Linhares.

Na ocasião, o ofendido andava de bicicleta, quando o paciente e os demais comparsas, a bordo de um veículo de cor branca se aproximaram, identificaram-se como policiais militares e, após a vítima ter se rendido, levantando as mãos, efetuaram um disparo que atingiu sua mão.

Consta que, ao ser atingido, o ofendido saiu correndo e, no momento em que pulava o muro de uma residência, foi novamente alvejado. Mesmo atingido, conseguiu entrar na casa e se esconder no banheiro, tendo sido perseguido pelos indivíduos, que efetuaram diversos disparos em direção ao banheiro e, após, fugiram, acreditando ter matado o ofendido.

Feitas essas considerações, passo a análise da
alegação de excesso de prazo
.

Cabe ressalta, de início, que a aferição do alegado excesso de prazo não se trata de mera operação aritmética, devendo ocorrer de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando possíveis circunstâncias excepcionais que venham a justificar o retardamento do feito originário.

Na hipótese, trata-se de processo complexo, em que se apura uma tentativa de homicídio, relacionada à disputa do tráfico de drogas, que envolve 04 (quatro) réus, com advogados diversos, o que, certamente, acarreta uma menor agilidade na marcha processual.

Destaco, ainda, que ao prestar informações (id. 9287318), a MM.ª Juíza, destacou ainda, que
“
o feito aguarda apenas a apresentação das alegações finais em favor do Paciente, de modo que, em decorrência da ausência de designação de Defensor Público para atuar nesta Unidade Judiciária, foi necessária a nomeação de novo Defensor Dativo
”
.

Não bastasse, ao analisar os autos da ação penal originária, verifico que o feito vem tramitando normalmente, inclusive, a Magistrada está analisando a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente periodicamente, bem como adotando as medidas que lhe cabe para dar seguimento ao feito, de modo que não observo desídia na condução do processo.

Desse modo, entendo que as peculiaridades do caso concreto, especialmente considerando a gravidade concreta do delito e que já encerrada a instrução do processo, justificam o atraso na finalização da primeira etapa do procedimento do Tribunal do Júri.

Quanto ao
pedido de revogação da prisão preventiva, com a fixação de medidas cautelares diversas
, noto que se mostram presentes os requisitos para a manutenção da segregação cautelar, a fim de
garantir a

ordem pública
, consubstancia da gravidade concreta do delito, já que o paciente e seus comparsas invadiram uma residência de terceira pessoa e desferiram diversos disparos em direção ao banheiro, colocando em risco os moradores do local.

Assim, uma vez que atendidos os pressupostos previstos no art. 312, do CPP, não merece acolhida o pedido de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, já que insuficientes para a manutenção da ordem pública.

Nesse sentido, faço referência a um precedente do
c. STJ
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe
27.10.2021
).

Dessa maneira, inexistindo excesso de prazo e estando presentes os requisitos da segregação cautelar, não há que se falar em relaxamento ou revogação da prisão preventiva.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem de Habeas Corpus.